Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-78.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002685-78.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI CUSTODIO - CPF: 514.680.181-91 (RECORRIDO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E m e n t a

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS TELEFONIA. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da
dialeticidade
impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Não
atendidos seus pressupostos, o
recurso
inominado
não
merece conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente OI S.A, em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que o consumidor não pode ser prejudicado pela má administração do fornecedor, a evidenciar a falha na prestação de serviço hipótese que configure ato injusto suscetível de reparação por dano moral.

Na razões recursais, o recorrente alega inexistência de danos morais, haja vista a não comprovação danosa por parte da recorrida, aduzindo, em síntese, que “
vale pontuar que a Recorrente possui débitos em aberto atinente aos meses de novembro de 2020 e setembro de 2022, totalizando uma dívida na quantia de R$ 228,80 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), razão pela qual, diante do inadimplemento naquela oportunidade, os dados do Recorrente foram devidamente inseridos nos órgãos de restrição ao crédito.”

Adiante
“evidente que a cobrança fora praticada dentro do exercício regular de um direito da empresa, que sempre atuou pautada na boa-fé como princípio norteador das relações contratuais, inexistindo nos autos comprovação da ocorrência do dano extrapatrimonial alarmado, sendo irrazoável o pleito fundado em meras alegações infundadas e inverídicas, que não se coadunam com a realidade dos fatos.”

No mérito requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões da recorrida, pela manutenção da sentença, sustentando a recorrida preliminar de ausência de cumprimento da liminar e desrespeito à dialeticidade recursal. Argumenta que a recorrente não especificou o seu inconformismo, pois em nenhum momento fora fundamento do feito o tema negativação ou cobrança indevida, mas sim falha na prestação de serviço.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023